Tribunal: TJDFT
Processo: 0705605-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Competência. Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Injúria. Relação íntima de afeto. Violência de gênero.

1 – No crime de injúria motivado pelo gênero da vítima – mulher - e praticado no contexto de relação íntima de afeto – vítima e ofensor mantiveram relacionamento por 12 anos, sendo que, nos últimos tempos, o ofensor passou a exigir dinheiro para manter relações sexuais com ela -, a competência é do juizado especializado da mulher.

2 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante: Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia – DF.